Tribunal: TJDFT
Processo: 0755193-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Penhora de bens móveis que guarnecem residência e sede de empresa. Ordem legal de preferência. Caráter relativo. Penhora sobre faturamento empresarial. Necessidade de demonstração da inexistência de bens preferenciais e observância de procedimento próprio. Tema 769 do STJ. Agravo de instrumento e Agravo interno não providos.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no âmbito de execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de constrição sobre o faturamento da empresa e deferiu a penhora dos bens móveis localizados na residência dos executados e na sede da companhia
2. Agravo interno interposto sob o argumento de que a decisão monocrática se limitou à ordem preferencial de penhora e não considerou o fato de que os bens atingidos guarnecem a residência da família e se encontram protegidos por regra específica de impenhorabilidade.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima, à luz da ordem do art. 835 do CPC e do princípio da menor onerosidade, a decisão que indeferiu a penhora sobre o faturamento empresarial e deferiu a penhora de bens móveis que guarnecem residências e sede da empresa; e (ii) estabelecer se a regra de impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência impede a expedição de mandado de penhora para que o oficial de justiça diligencie no local e identifique bens penhoráveis.
III. Razões de decidir
4. A ordem legal de preferência da penhora prevista no art. 835 do CPC reveste-se de natureza relativa, admitindo flexibilização motivada conforme as circunstâncias do caso concreto, observado o princípio da efetividade da execução e ressalvada a prioridade do dinheiro.
5. É legítima a determinação de penhora, avaliação e remoção de bens móveis que guarnecem a residência do executado e a sede da empresa se inexistem elementos que permitam, de plano, presumir a impenhorabilidade absoluta.
6. A proteção conferida pelo art. 833, II, do CPC aos bens que guarnecem a residência não é absoluta, de modo que não há empecilho à expedição de mandado de constatação e penhora, sobretudo diante da inviolabilidade do domicílio e da impossibilidade de o credor indicar previamente os bens passíveis de constrição.
7. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 769 sob o rito dos recursos repetitivos, consignou que a penhora sobre o faturamento, embora prevista no art. 835 do CPC, exige demonstração da inexistência de bens situados em posição anterior na ordem ou, ao menos, de sua difícil alienação.
8. Inexiste contradição na decisão que, observando a gradação legal e as peculiaridades da execução, defere a penhora de bens móveis (art. 835, VI, do CPC) e posterga a penhora sobre faturamento (art. 835, X, do CPC), por se tratar de técnicas executivas distintas, com graus diversos de onerosidade e intrusão.
IV. Dispositivo
9. Agravo de instrumento e agravo interno não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, II; e 835, VI, X, § 1°.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0711141-32.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 25/6/2025; TJDFT, AGI 0731354-59.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 6/11/2025; TJDFT, AGI 0738856-20.2023.8.07.0000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 22/2/2024.